Tribunal: TJPA
Processo: 0025976-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025976-13.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO VITOR PASSOS GAZEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E CORRUPÇÃO DE MENORES
. 1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima, dos policiais e pela confissão do próprio acusado.
2 –
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA MULTA.

IMPROVIMENTO. Reprimenda pecuniária fixada de forma razoável e proporcional a pena corpórea, não havendo razões para sua revisão.
3
– PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por PAULO VITOR PASSOS GAZEL, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes Comarca de Belém/Pa (
fls. 169/187 – ID 4413314
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Em suas razões recursais (
fls
.
201/205 – ID 4413416
), pugna o apelante por sua absolvição ante a alegada insuficiência de prova da autoria e materialidade delitiva quanto aos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena de multa a fim de que seja estabelecida proporcionalmente a reprimenda corpórea. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (
fls. 212/216 – ID 4413418
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 230/234 – ID 4413421
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que Paulo Vítor
-
Passos Gazel, juntamente com o adolescente Matheus Macedo Tavares, à época com 17 (dezessete) anos de idade, na noite do dia 18.10.2017, na Avenida Visconde de Souza Franco, simulando estar armado e mediante grave ameaça, roubou a vítima Maria Utília Pontes Freire, levando dela seu aparelho celular.

Informa que a vítima declarou na delegacia, que no dia, hora e local mencionados, estava na companhia de seu esposo, seu sobrinho e uma amiga, tirando fotos da imagem de "Nossa Senhora de Nazaré" com seu celular, quando foi surpreendida com a chegada do acusado e do adolescente, os quais conduziam uma motocicleta.

Detalhou que o carona desceu da moto

com uma das mãos embaixo da camisa, simulando estar armado e, mediante grave ameaça, subtraiu o seu aparelho celular, tendo ambos se evadido do local. Algum tempo após o roubo, o denunciado, que pilotava a moto, bem como o adolescente que o acompanhava foram abordados por policiais militares na Avenida 16 de Novembro, pois apresentavam atitude suspeita, tendo sido encontrado com eles o celular da ofendida.

Na delegacia, tanto o denunciado quanto o adolescente confessaram o envolvimento no delito e detalharam os fatos, esclarecendo que o acusado dirigia a moto, enquanto o adolescente, que estava no carona, foi quem desceu da garupa e

abordou a vítima, fingindo estar armado e levando o aparelho celular.

Em face do exposto, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2
0
, II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Irresignado, o recorrente pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena de multa, além da concessão da gratuidade judicial.

1 – MÉRITO - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CONCURSO DE MENORES.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, havendo nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente que, na companhia de um menor, simulando o uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Maria Utília Pontes Freire um aparelho celular, senão vejamos:

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e apresentação de objeto constante à
fl. 263 – ID 4413423
, atestando que foi apreendido em poder do acusado e do menor, um aparelho de telefone celular da marca Samsung Galaxy, modelo J3.

Quanto a autoria, ainda na fase inquisitiva, a vítima Maria Utília Pontes Freire informou perante a autoridade policial (
fl. 248 - ID 4413423
) que estava tirando fotos da imagem de Nossa Senhora de Nazaré com seu aparelho celular, momento em que foi abordada por dois indivíduos que chegaram ao local em uma motocicleta, momento em que o carona desceu com uma das mãos por debaixo da camisa e, mediante grave ameaça, subtraiu o celular da declarante, tendo em seguida, se evadido do local. Posteriormente, tomou conhecimento de que os assaltantes teriam sido presos, oportunidade em que se deslocou a delegacia, tendo reconhecido ambos, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do ilícito.

Tal fato foi corroborado pelo depoimento das testemunhas José Climério Alves Freire e Marcos José Pontes dos Santos, os quais acompanhavam a ofendida a quando do roubo, cujas declarações extrajudiciais constam nos termos de fls. 244 e 245 – ID 4413423.

Ao seu turno, também na fase policial, o menor Mateus Macedo Tavares, que participou da ação delitiva, confirmou a prática do ilícito (
fl. 246 – ID 4413423
), esclarecendo que conhece o recorrente Paulo Vitor Passos Gazel, e que este trabalha como mototaxista, tendo o declarante convidado o recorrente para praticar um assalto, oportunidade em que ambos se deslocaram na moto do apelante e, ao avistarem a vítima, a abordaram, tendo o menor descido da moto, anunciado o assalto e subtraído o aparelho celular da ofendida, tendo ambos, se evadido do local em seguida. Informou ainda que, posteriormente, no mesmo dia, foram abordados pela Polícia Militar, tendo o declarante confessado a prática do crime.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo policial militar que participou da diligência de prisão do recorrente, conforme consta no depoimento prestados pelo policial Renato Hwermerton de Oliveira Domar (
fl. 242 – ID 4413423
).

Por sua vez, o recorrente Paulo Vitor Passos Gazel confessou perante a autoridade policial a prática delitiva (
fl. 249 – ID 4413423
).

Em sede judicial, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 22.02.2018 (
fls. 54/56 – ID 4413307
), o Policial Militar Renato Hwermerton de Oliveira Domar, reiterou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, esclarecendo que:

"(...) se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em ronda quando avistaram uma moto amarela e os elementos em atitude suspeita; que o acusado e o adolescente tentaram empreender fuga; que pegaram eles próximo a caripunas, foram abordados e encontraram telefone com o menor e quando conseguiram ligar o telefone, o mesmo começou a tocar; que era a dona quem ligava e que lhes avisou que tinha sido vítima de um assalto; que a vítima descreveu o acusado e o adolescente; que a vítima reconheceu o acusado e o adolescente em delegacia; que tinha um adolescente envolvido; que a vítima informou que o menor foi quem pegou seu celular; que a vítima disse que tanto o acusado quanto o adolescente fizeram menção de estarem podando arma; que a vítima não viu arma; que não se recorda, mas acredita que eles foram truculentos; que a vítima estava com parentes no local do assalto; que percebeu que um era adolescente pela sua compleição física.”

Ao seu turno, a vítima Maria Utília Pontes Freire declarou em audiência de instrução realizada por meio de carta precatória em 21.06.2018 (
fls. 109/110 – ID 4413309
) que:

"
(...) estava em Belém na época do Círio de Nazaré e no dia e hora dos fatos estavam tirando fotos com seu celular da imagem de Nossa Senhora de Nazaré; que nesse momento foi abordada na rua pelo denunciado e pelo adolescente; que os denunciados estavam em uma motocicleta; que simularam estar portando arma; que o que estava na garupa desceu da moto para lhe abordar e o outro ficou pilotando a moto; que empreenderam fuga e logo depois resolveu ligar para o seu celular; que um policial atendeu e disse que tinha feito a apreensão do celular; que foram para delegacia as 9 horas da noite e saíram de lá a uma da manhã, pois um dos envolvidos era de menor; que quando chegou na delegacia os dois estavam presos lá; que fez o reconhecimento dos denunciado e do adolescente sem sombra de dúvidas; que um deles ainda estava com a roupa de mototaxista; que só um estava com a mesma roupa, o outro de menor que era o da garupa estava com outra roupa; que na abordagem já se viu com o adolescente com a mão no seu celular; que ele levantou a camisa, para simular uma arma, mas não tinha arma; que a depoente perguntou se ele queria o celular e entregou o aparelho para o adolescente; que populares avisaram do assalto e a polícia chegou e relataram o ocorrido; que na delegacia os policiais falaram que pegaram o acusado e o adolescente na rua retirando o chip do celular, no que o chio caiu e foram juntar, a polícia chegou e os abordou; que logo perguntaram de quem era o celular e quando viram tinha a sua foto no visor e identificaram que tinha ocorrido o roubo; que quando o adolescente levantou a blusa se sentiu ameaçada; que se o menor não tivesse armado o que estava guiando a motocicleta poderia ter; que o maior era primário; que a mãe do acusado chorou na delegacia; que recuperou o celular e está com ele até hoje; que não falaram nada na hora do assalto.
"

Por ocasião de sua qualificação e interrogatório realizado em juízo, em audiência de instrução datada de 19.10.2017 (mídias de ID 4413358 e 4413359), o apelante se reservou ao seu direito de permanecer em silêncio sobre os fatos articulados na denúncia.

Ademais, insta rememorar que a configuração do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, se configura com a mera prática de ação criminosa na companhia de autor imputável, prescindindo da efetiva comprovação da corrupção do menor, conforme ocorreu no presente caso. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADOS DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR A IDADE DO MENOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese segundo a qual o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não foi devidamente tipificado, pois deixou de ser apresentado documento oficial e hábil a comprovar a menoridade do outro agente que participou da empreitada criminosa, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 2. Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1875229/TO, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021)

Com efeito, vê-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelante na companhia do menor, ainda de posse da
res furtiva
, mas também, através do reconhecimento deste pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão, e a confirmação da ação criminosa pelo menor que participou do roubo, bem como pela própria confissão do apelante, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório do recorrente
.

3 –

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena de multa.

Nesse sentido, após avaliar atentamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que
o magistrado sentenciante considerou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal, tendo fixado as penas bases do apelante no mínimo legal, estabelecendo para o crime de roubo
[1]
, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, e para o crime de corrupção de menores
[2]
, a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria, em que pese restar configurada a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, realizada na fase extrajudicial pelo réu, está não pode ser aplicada ante a impossibilidade de atenuação das penas abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado da Sumula nº.: 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
. Outrossim, inexistem agravantes a serem consideradas.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento com relação ao crime de corrupção de menores, a pena cominada na primeira etapa torna-se definitiva no patamar mínimo de
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto delito de roubo, na etapa derradeira de dosimetria, ausentes causas de diminuição da pena, deve incidir a causa de aumento pelo concurso de pessoas, constante no art. 157, §2º, inciso II do CPB, fixado pelo juízo em sua fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva para o referido crime quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, considerando o concurso formal do crime de roubo majorado e corrupção de menores, deve ser mantida a fração mínima de aumento da pena prevista no art. 70 do CPB
[3]
, qual seja, 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva do recorrente para ambos os crimes quantificada em

06 (seis) anos,

02 (dois) meses e 20 (vintes) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, e

15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ressalta-se por oportuno, que a pena pecuniária foi fixada de forma razoável e proporcional a reprimenda corpórea, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria estabelecida pelo julgador de origem.

Demais disso, tem-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

TJAM:
PENAL E PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois constata-se sua hipossuficiência econômica. II. A concessão do benefício da justiça gratuita não conduz necessariamente à isenção do pagamento de custas processuais, ficando estas em condição suspensiva de exigibilidade, conforme preconiza o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - APL: 00000647820168043100 AM 0000064-78.2016.8.04.3100, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 06/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2019)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

[3]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Belém, 22/02/2022